Tribunal: TJSP
Processo: 1502429-94.2025.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo tentado (art. 157, caput, c.c. art. 14, II, CP). Sentença Condenatória. Recurso defensivo. Pretensão à desclassificação. Inviabilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos das vítimas e das testemunhas. Condenação impositiva. Dosimetria mantida, ausente recurso ministerial. Peculiaridades do caso concreto que justificam a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo tentado (art. 157, caput, c.c. art. 14, II, CP). Sentença Condenatória. Recurso defensivo. Pretensão à desclassificação. Inviabilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos das vítimas e das testemunhas. Condenação impositiva. Dosimetria mantida, ausente recurso ministerial. Peculiaridades do caso concreto que justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Proporcionalidade da fração adotada para a tentativa. Regime inicial semiaberto. Manutenção (circunstâncias judiciais negativas). Sentença inalterada. Prequestionamento da matéria relacionada. Recurso improvido.